Tribunal: TJSP
Processo: 2094838-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Comarca de Votuporanga - Penhora de veículo que pode ser realizada por termo nos autos, quando apresentada certidão que ateste a sua existência – Possibilidade - Inteligência do art. 845, § 1o do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094838-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA, é agravado LINCOLN PILOTO SOBRINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094838-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10.949
2
Agravo de Instrumento no 2094838-03.2020.8.26.0000.
Agravante: Municipalidade de Votuporanga.
Agravado: Lincoln Piloto Sobrinho.
Comarca: Votuporanga.
Juiz de origem: Rodrigo Ferreira Rocha
VOTO No 10.949
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Comarca de Votuporanga - Penhora de veículo que pode ser
realizada por termo nos autos, quando apresentada certidão
que ateste a sua existência Possibilidade - Inteligência do
art. 845, § 1o do CPC
Decisão reformada
Recurso
provido.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela Municipalidade de Votuporanga contra a r. decisão de fls. 39
dos autos originários que, nos autos da execução fiscal que move em face de
Lincoln Piloto Sobrinho, determinou à exequente que indicasse “a localização
efetiva do veículo, juntado inclusive fotos para comprovação a localização”
(sic), determinando, ainda, o arquivamento dos autos, caso decorrido o prazo
de 10 dias, sem essa comprovação
Alega, a agravante, em síntese, que, nos
termos do art. 845, § 1o, do CPC, a penhora de veículo automotor pode ser
feita por simples termo nos autos, dispensada a juntada das fotografias
exigidas na decisão agravada. Pede reforma.
Não houve pedido de liminar.
não apresentada contraminuta, os autos foram
encaminhados para julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094838-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10.949
3
É O RELATÓRIO.
Com efeito, nos termos do artigo 845, §1o do
CPC, a penhora de veículos automotores, quando apresentada certidão que
ateste a sua existência, será realizada por simples termo nos autos, não sendo,
portanto, necessária a apresentação de fotografia ou a indicação do local onde
se encontre o veículo. In verbis:
“Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se
encontrem os bens, ainda que sob a posse, a
detenção ou a guarda de terceiros.
§ 1o A penhora de imóveis, independentemente de
onde se localizem, quando apresentada certidão
da respectiva matrícula, e a penhora de veículos
automotores, quando apresentada certidão que
ateste a sua existência, serão realizadas por
termo nos autos”.
No caso, localizado o veículo em nome do
Executado pelo sistema RENAJUD (fls. 29, autos de origem), é o que basta
para autorizar a penhora por termo nos autos.
Neste sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
de
execução. Decisão que determinou a penhora dos
veículos constritos por meio de oficial de justiça.
Insurgência. Admissibilidade. Desnecessidade de
diligência de oficial de justiça para a penhora e
avaliação de veículos automotores, bastando seja
lavrado termo nos próprios autos e intimado o
proprietário/executado. Art. 845 do NCPC.
Veículos de foro diverso do da ação. Possibilidade de penhora pelo sistema
RENAJUD. Avaliação dos bens deve proceder-se
nos termos do art. 871, IV, do NCPC. Decisão
reformada. Recurso provido.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2217111-23.2016.8.26.0000; Data
do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro:
24/02/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2094838-03.2020.8.26.0000 -Voto no 10.949
4
RENAJUD. PENHORA. A penhora de veículo
automotor será realizada por termos nos autos,
quando apresentada certidão que ateste sua
existência (CPC, art. 845, §1o). R. decisão
reformada. Recurso não provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115171-44.2018.8.26.0000;
Data
do
Julgamento: 09/08/2018; Data de Registro:
09/08/2018).
Ademais, a atividade jurisdicional deve
conferir celeridade e efetividade à execução, bem como atender ao interesse do
credor (art. 797 do CPC).
Também o art. 840, do CPC, dispõe em seus
§§1o e 2o que:
"§1o No caso do inciso II do caput, se não houver
depositário judicial, os bens ficarão em poder do
exequente.
§2o Os bens poderão ser depositados em poder
do executado nos casos de difícil remoção ou
quando anuir o exequente".
Deste modo, a r. decisão recorrida comporta
modificação, a fim de deferir a penhora do veículo por termo nos autos,
conforme requerida pela agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
nos termos do voto.
Silvana M. Mollo
Relatora